Tribunal: TJDFT
Processo: 0752017-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752017-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: ANDRE WALISON SOUSA COSTA COLEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, PAULO RICARDO CONCEIÇÃO SOUZA, contra decisão (ID 78762975) que, em ação de procedimento comum, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante. Alega que a devem ser considerados os arts. 98 e seguintes do CPC, bem como a Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV, que garantem o acesso à Justiça a quem demonstrar não possuir recursos suficientes. Sustenta que não há nos autos qualquer elemento concreto indicando padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência. Aduz que exerce o ofício de barbeiro autônomo com renda variável em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirma que juntos aos autos extratos das contas efetivamente movimentadas para comprovar padrão financeiro compatível com a gratuidade. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, ante a possibilidade de extinção processual. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a ausência de citação do réu, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora